Tribunal: TJES
Processo: 0000344-97.2016.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000344-97.2016.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIANA DE SOUZA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. QUALIFICADORA PELO RESULTADO MORTE. MUTATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime de abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte, com incidência da majorante pelo fato de a vítima ser maior de 60 anos (art. 133, § 2º c/c § 3º, III, do Código Penal), fixando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, ao argumento de que a qualificadora do resultado morte não constou da denúncia, sendo suscitada apenas em alegações finais, sem o devido aditamento. Subsidiariamente, requer absolvição por ausência de dolo e pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte, sem prévio aditamento da denúncia, viola o princípio da correlação; (ii) estabelecer as consequências processuais da eventual configuração de mutatio libelli sem observância do art. 384 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da correlação impõe correspondência entre o fato descrito na denúncia e aquele reconhecido na sentença, constituindo garantia do contraditório e da ampla defesa.

5. A denúncia imputou à acusada a prática de abandono de incapaz majorado pela idade da vítima, sem descrever o resultado morte como elementar qualificadora do tipo.

6. O Ministério Público requereu a condenação pelo crime qualificado pelo resultado morte apenas em alegações finais, após a juntada da certidão de óbito, promovendo alteração substancial da imputação.

7. A inclusão da qualificadora pelo resultado morte configura mutatio libelli, pois introduz circunstância não contida na peça acusatória inicial, com repercussão direta na definição jurídica do fato e na pena cominada.

8. A mera oportunidade de manifestação em alegações finais não supre a ausência de aditamento formal, nem afasta o prejuízo decorrente da condenação por fato não descrito na denúncia.

9. A deficiência da defesa técnica exercida por advogado dativo, que deixou de impugnar a nova capitulação, evidencia prejuízo concreto à acusada, nos termos da Súmula 523 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte exige prévio aditamento da denúncia, quando tal qualificadora não constar da peça acusatória inicial.

2. A inclusão de qualificadora não descrita na denúncia após a instrução processual configura mutatio libelli e impõe a observância do art. 384 do CPP.

3. A ausência de aditamento formal da denúncia viola o princípio da correlação e acarreta nulidade da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 133, § 2º e § 3º, III; CPP, art. 384; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2034408/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022; STF, Súmula 523; TJMG, Apelação Criminal 1.0024.00000-00/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 31.08.2022; TJRJ, Apelação 0186528-08.2021.8.19.0001, Rel. Des. Ana Paula Abreu Filgueiras, 1ª Câmara Criminal, j. 04.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARIANA DE SOUZA PINTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 133, § 2º c/c § 3º, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID nº 17825265), a Defesa requer a declaração de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, sob o argumento de que a qualificadora do resultado morte somente foi alegada em sede de alegações finais pela Acusação.

Em caráter subsidiário, pugna pela absolvição da acusada, por ausência de dolo de abandonar a vítima

Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17825267), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17845241), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARIANA DE SOUZA PINTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 133, § 2º c/c § 3º, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID nº 17825265), a Defesa requer a declaração de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, sob o argumento de que a qualificadora do resultado morte somente foi alegada em sede de alegações finais pela Acusação.

Em caráter subsidiário, pugna pela absolvição da acusada, por ausência de dolo de abandonar a vítima

Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 133, § 3º, III, do Código Penal, narrando o seguinte:

Consta do Inquérito Policial nº 44/2016, o qual passa a fazer parte da presente denúncia, que no dia 16 de janeiro de 2016, a denunciada Mariana de Souza Pinto deixou a vítima Emilia Machado Macedo sozinha em casa, a qual estava sob seus cuidados, apesar de saber que a idosa sofre de Alzheimer, sendo pessoa incapaz.

Consta do supramencionado Inquérito Policial, que a acusada trabalhava como cuidadora da vítima à 01 (um) ano, e que após ir embora deixando a idosa de 87 (oitenta e sete) anos de idade sozinha, o ventilador da residência pegou fogo, o que resultou em queimaduras de segundo grau por toda a extensão do lado direito da Sra. Emilia.

Consta ainda, que apesar da denunciada ter ido embora no horário de praxe, sabia que a vítima ficaria sozinha pois a Sra. Emilia Machado Macedo Batalha, que é filha da idosa, já havia avisado que chegaria atrasada em casa.

Após instrução processual, o Juízo
a quo
condenou a ré pela prática do crime de abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte com a incidência da majorante pelo fato de que a vítima era maior de 60 (sessenta) anos.

Inicialmente, a Defesa suscita a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, afirmando que o resultado morte não foi descrito na denúncia e não houve aditamento por parte da Acusação.

Com efeito, “
o princípio da correlação (congruência) entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, visto que impõe limites para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
.” (EDcl no AgRg no AREsp 2034408/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal, 18. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 760), que o princípio da congruência se refere a regra "
segundo o qual o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal
."

O renomado doutrinador aponta ainda exemplos nos quais se verifica a violação ao citado princípio, como "
as alterações pertinentes ao elemento subjetivo (transformação do crime doloso para culposo ou vice-versa), as que disserem respeito ao momento consumativo (transformação de crime consumado para tentado e vice-versa), bem como as que fizerem incluir fatos não conhecidos da defesa, ainda que possam parecer irrelevantes, como a mudança do endereço onde o delito ocorreu
".

No caso, como brevemente relatado, a denúncia imputou à acusada a prática do crime de abandono de incapaz majorado pelo fato de a vítima ser maior de 60 (sessenta) anos.

Houve a apresentação de resposta à acusação por advogado dativo e a realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que houve a oitiva de duas testemunhas.

Na mesma oportunidade, a Acusação requereu a juntada da certidão de óbito da vítima e, em seguida, houve a apresentação de alegações finais, nas quais o
Parquet
postulou pela condenação da acusada pelo crime de abandono de incapaz qualificado pela morte.

O defensor dativo, em alegações finais, limitou-se a pleitear pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Sentenciante, por sua vez,
expressamente reconheceu
que se tratava de nova tipificação realizada pelo
Parquet
, no entanto, consignou que a Defesa teve oportunidade de se manifestar, razão pela qual a condenou pelo referido crime (grifei):

Inicialmente cumpre destacar que embora o Parquet tenha denunciado a Ré no tipo penal previsto no art. 133, § 3º, inciso III do CP, modificou a capitulação em sede de memoriais, visto que a vítima faleceu durante a instrução processual. Deste modo, requereu a condenação da,Acusada no tipo penal previsto no art. 133, § 2º c/c § 3º, inciso III, do CP, tendo sido oportunizada a defesa da Ré, por meio de memoriais,
em relação a nova tipificação
.

No entanto, é evidente que a alteração da capitulação do crime, de abandono de incapaz na sua forma simples para a forma qualificada represente
mutatio libelli,
uma vez que tal qualificadora não foi descrita na denúncia, somente vindo a ser trazida pela Acusação após a instrução processual.

Ainda que a Defesa tenha tido oportunidade de se manifestar em alegações finais, tal fato não supre a nulidade por inobservância do disposto no art. 384 do Código de Processo Penal.

Outrossim, deve-se destacar que a Defesa da ré foi exercida por advogado dativo, sendo evidente a
deficiência
da defesa que resultou em prejuízo concreto à acusada (Súmula nº 523 do STF), que foi condenada por fato não descrito na denúncia.

Em casos que reputo análogos, não foi outro o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. NULIDADE DO ADITAMENTO. INOCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. OCORRÊNCIA. DESRESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA. 1. O aditamento da denúncia não pressupõe a existência de fato novo, mas de elementos suficientes ao convencimento do titular da ação penal, correto o procedimento do artigo 384 do Código de Processo Penal.
2. Se na peça exordial houve narrativa do crime de estupro de vulnerável em sua modalidade tentada, não é permitido ao Magistrado condenar o réu pelo delito em sua forma consumada, sob pena de infringência ao princípio da correlação
. 3. Encerrada a instrução criminal, caso o magistrado entenda ser cabível nova definição jurídica do fato, configurando a hipótese de"mutatio libelli"deve abrir vista ao Ministério Público para aditamento da denúncia. (...)" (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.00000-00/001, Relator (a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/08/2022, publicação da súmula em 02/09/2022)

APELAÇÃO. DENÚNCIA QUE IMPUTOU AO RÉU A PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 157, § 2º, II, e § 2º-A, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP .
REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS PELA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU NA FORMA CONSTANTE DA DENÚNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO ANIMUS NECANDI. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO . A PAR DA AUSÊNCIA DE PROVA DO ANIMUS NECANDI, A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO VIOLARIA O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. HIPÓTESE DE MUTATIO LIBELLI. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO QUE NÃO FOI DESCRITO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO NA FORMA DO ART . 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, PELAS IMAGENS DA CÂMERA DO INTERIOR DO ÔNIBUS, BEM COMO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. DOSIMETRIA. REFORMA. TERCEIRA FASE . JUÍZO QUE APLICOU DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DE FORMA CONJUNTA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA. REFORMA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP . PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REGIME INICIAL JÁ FIXADO PELA SENTENÇA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO, LEVANDO EM CONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DO DELITO, EM ESPECIAL OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUAOS DENTRO DO ÔNIBUS, EXPONDO A RISCO A VIDA DOS PASSAGEIROS. PRISÃO CAUTELAR . DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREQUESTIONAMENTO . AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A QUALQUER DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU INFRACONSTITUCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01865280820218190001 202305006203, Relator.: Des(a). JDS. DES. ANA PAULA ABREU FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/07/2023)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença recorrida e determinando a retorno dos autos ao Juízo de origem para observância do disposto no art. 384 do Código de Processo Penal, se for o caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.